Tribunal: TJDFT
Processo: 0726243-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726243-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA GOMES BEZERRA AGRAVADO: MARCUS PHILLIPI IBARRA ECHEBARRIE, DIEGO DE OLIVEIRA MATANA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SÔNIA MARIA GOMES BEZERRA contra o despacho proferido pelo Juízo da Vara Cível de Recanto das Emas que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no0708914-70.2023.8.07.0019) movida em desfavor de MARCUS PHILLIPI IBARRA ECHEBARRIE E OUTRO, determina a especificação de provas O despacho foi proferido nos seguintes termos (ID. 197402438 dos autos originários), verbis: 1.Converto o julgamento do feito em diligência. 2. Analisando detidamente os autos, observo que a parte requerida foi declarada citada, contudo, quedou-se inerte quanto à apresentação de defesa processual, razão pela qual, na forma do art. 344 do CPC, decretou-se sua revelia (ID 190755731). 3. Não obstante, entendo que a parte autora deve complementar os elementos de prova. 4. Veja-se que a autora outorgou procuração in rem suam ao primeiro réu, em 17.07.2017 (ID 174563106), segundo a qual, após a quitação, o veículo objeto do instrumento procuratório poderia ser alienado a terceiros. 5. Outrossim, juntou o contrato de financiamento realizado junto ao Banco do Brasil (ID 174563132), o contrato de consórcio (ID 174563136), bem como o termo de quitação (ID 174564196), todos em nome da parte autora. 6. Todavia, nos termos do art. 348 do CPC, entendo que a parte requerente deve produzir lastro a respeito da contratação havida entre a autora e o primeiro réu, bem como quanto ao débito que remanesce do primeiro requerido em relação à parte autora. 7. Nesta senda, intime-se a parte autora para especificar outras provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. 8. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem-se os autos à conclusão. 9. Intime-se. Em razões recursais (ID. 60799917), alega que não há justificativa plausível para que a sua versão seja posta sob dúvida, uma vez que não há nos autos o mínimo indício de que possa advogar contra os fatos defendidos. Afirma que os réus, ora agravados, tiveram oportunidade de contrapor aos fatos alegados, porquanto citados, mas quedaram-se inertes, tendo sido aplicada a pena de revelia (ID 190755731) e, em decisão contraditória, agora o magistrado singular cobra prova diabólica. Pede efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para dispensar a especificação de provas. Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 55523366). É o relatório. Decido. No caso, constata-se que a pretensão recursal da agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que não há permissivo de cabimento para atacar o ato judicial que determina a produção de provas. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SOLICITAÇÃO DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É incabível agravo de instrumento contra decisão quedeterminaprodução de provasdevido à ausência de previsão dentre as hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa à real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de verificar suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1791929, 07316236920238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Arquive-se. Brasília/DF, 1o de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator